Tribunal: TJMT
Processo: 1085368-77.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085368-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. HONORÁRIOS
AD EXITUM
. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados S/S em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à alegação de julgamento extra petita, à impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito e da cláusula de êxito, bem como à validade dos termos de quitação firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao admitir arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito com cláusula
ad exitum
impede o arbitramento proporcional dos honorários após rescisão unilateral do mandato; (iii) determinar se os termos de quitação genéricos firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento; e (iv) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar efeitos modificativos nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios rompe o equilíbrio contratual e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura.

4.

A aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 não configura revisão contratual de ofício, mas integração necessária diante da ausência de previsão contratual sobre remuneração proporcional em caso de resilição unilateral pelo cliente.

5.

O arbitramento judicial dos honorários não caracteriza julgamento extra petita quando decorre do pedido relacionado à remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados.

6.

O contrato híbrido, com previsão de remuneração periódica e cláusula de êxito, não impede a fixação proporcional dos honorários quando o cliente rescinde imotivadamente a relação contratual antes da concretização do resultado esperado.

7.

Termos de quitação genéricos e desacompanhados de especificação precisa acerca dos serviços prestados, valores quitados e execuções abrangidas não possuem força probante suficiente para afastar o direito ao arbitramento dos honorários.

8.

A quitação deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo direitos futuros nem indenização decorrente de rescisão abrupta de contrato de longa duração sem indicação expressa das demandas alcançadas.

9.

O Tema 1.388 do STJ restringe-se à fixação equitativa de honorários sucumbenciais e não se aplica às hipóteses de arbitramento de honorários contratuais previstas no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

10.

A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada diante da inexistência de proveito econômico imediato e da limitação temporal da atuação profissional, preservando a proporcionalidade e evitando enriquecimento sem causa.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para modificação da tese jurídica adotada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários relativos ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

2.

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 permite o arbitramento judicial dos honorários contratuais mesmo na existência de contrato escrito com cláusula
ad exitum
, quando inexistente previsão de remuneração proporcional em caso de resilição unilateral.

3.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios relativos a serviços efetivamente prestados.

4.

O Tema 1.388 do STJ não se aplica às ações de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

5.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 125, 320 e 421-A, II; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §2º, e 24; CPC, art. 85, §§2º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, RED no RAC nº 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo, no mais, a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S no montante de R$ 11.550,00.

Em suas razões recursais (id. 364086355), o Embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Alega que o acórdão chancelou decisão que extrapolou os limites da lide, pois a petição inicial não questionava honorários por serviços prestados, mas sim a perda da chance de receber honorários de êxito em razão da rescisão.

Argumenta que o contrato é híbrido e possui condição suspensiva (êxito na recuperação do crédito) que não se implementou, violando os arts. 125 e 421-A, II, do Código Civil.

Afirma que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a validade dos Termos de Quitação anuais, que possuem renúncia expressa a direitos futuros, conforme o art. 320 do Código Civil e o art. 24 da Lei 8.906/94.

Sustenta que a existência de contrato escrito veda o arbitramento judicial previsto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Invoca decisões recentes de primeiro grau e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinam a análise pormenorizada dos termos de quitação em casos análogos envolvendo as mesmas partes.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id. 366688853), pugnando pela rejeição total dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

O Embargante reitera a tese de que o arbitramento judicial é incabível por haver contrato escrito e que a sentença teria julgado fora do pedido.

Sem razão.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente quando há cláusula de êxito (
ad exitum
), rompe o equilíbrio contratual e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a data da ruptura.

A aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB não configura revisão contratual de ofício, mas sim integração necessária diante da lacuna quanto à remuneração proporcional na hipótese de resilição por iniciativa do cliente. Portanto, inexiste vício de julgamento
extra petita
.

O ponto central dos embargos reside na validade dos Termos de Quitação assinados pela sociedade de advogados.

Conforme entendimento que vem se consolidando, inclusive com determinações de retorno de autos pelo STJ para análise específica deste ponto, é necessário distinguir as verbas. O contrato em questão possui natureza híbrida: pagamentos periódicos (manutenção/volumetria) e pagamentos de êxito (
success fee
).

Assim, quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consigna-se que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Portanto, a quitação genérica não abrange direitos futuros ou a indenização pela rescisão abrupta de um contrato que perdurou por décadas. Como bem salientado pela parte embargada, a quitação deve ser interpretada restritivamente (art. 320 do CC). Portanto, os recibos que dão quitação a serviços "até dezembro de 2019" não impedem o arbitramento pelo trabalho realizado nas execuções que ainda não haviam findado e cuja chance de êxito foi retirada do escritório.

O Banco sustenta que a ausência de recuperação de crédito impede o pagamento. Contudo, verifica-se do acórdão embargado o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Bem ainda, vê-se que o acórdão embargado tratou do tema (n. 1388 STJ), entendendo que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.º 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

No caso concreto, o acórdão embargado manteve a fixação por equidade (R$ 13.848,66) justamente por se enquadrar na exceção: a ausência de proveito econômico imediato (execução sem recuperação de valores) e a atuação limitada no período final do contrato. O valor fixado é proporcional e impede o enriquecimento ilícito do causídico, ao mesmo tempo em que remunera o trabalho efetivamente prestado.

As demais questões levantadas pelo Embargante denotam mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei mencionados, desde que fundamente adequadamente sua decisão (art. 1.025, CPC).

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração apenas para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos modificativos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos quanto à condenação ao pagamento dos honorários arbitrados.

Fica a parte advertida que a reiteração de embargos com o intuito de rediscutir o mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026